Tribunal: TJDFT
Processo: 0743471-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743471-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, WANDER GUALBERTO FONTENELE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo réu, Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o agravante promovesse o bloqueio dos aplicativos de whatsapp e apresentasse os dados cadastrais vinculados aos números (61) 99648-9644, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa. Em suas razões, o agravante sustenta que não é possível cumprir a obrigação fixada na origem, uma vez que não tem ingerência sobre o aplicativo do whatsapp, o qual, segundo ele, pertence a outra pessoa jurídica. Aduz que aparentemente a linha telefônica já está bloqueada e que os respectivos dados cadastrais já foram informados pela operadora de telefonia, que também integra o processo na origem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 52252979). Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 52426967). Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões. É o breve relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 30/10/2023, foi proferida sentença no feito originário, a qual revogou a tutela de urgência e resolveu o processo, sem julgamento do mérito, por ausência de condições da ação, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC (ID 176103141 do processo n. 0726673-14.2023.8.07.0001). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se o juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f